Tribunal: TJDFT
Processo: 0717372-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717372-43.2023.8.07.0001 APELANTE: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA APELADO: JOSE FERREIRA MACIEL DESPACHO Exclua-se o processo da pauta de julgamento para nova inclusão em pauta juntamente com o processo n. 729112-95.2023.8.07.0001, para julgamento concomitante, uma vez que são ações conexas. P. I. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora